Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017079-39.2018.8.11.0041

APELANTE:

HDI SEGUROS S.A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.

1017079-39.2018.8.11.0041, ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, sendo que o fato se deu por caso fortuito, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença, sob o argumento de que
“a parte apelante/autora juntou aos presentes autos provas suficientes que comprovam de forma inequívoca a incontestável responsabilidade da concessionária apelada/ré pela sobrecarga de energia proveniente de sua rede de energia elétrica pública, como Laudo Técnico dos equipamentos sinistrados de empresa especializada que atesta que os aparelhos segurados sofreram sobrecarga de tensão elétrica, bem como o Relatório de Regulação de Sinistro que vistoriou in loco os aparelhos do segurado
” (sic).

Assevera que
“o Relatório de Regulação de Sinistro foi apto a demonstrar a ocorrência de oscilações/sobrecargas ocorridas na rede elétrica da concessionária apelada/ré baseada nas declarações prestadas pelo segurado, bem como demais testemunhas do evento, vistoria do imóvel segurado, relatório fotográfico, avaliação dos aparelhos danificados e exame dos laudos técnicos e orçamentos produzidos pelas assistências técnicas especializadas”
(sic).

Argumenta que “
em relação à sub-rogação e os danos suportados pelo segurado, frise que a existência do contrato de seguro e sua vigência à época do evento lesivo (apólice de seguro e aviso de sinistro às bem como o comprovante de pagamento da indenização securitária, com o devido número de remessa, realizando crédito via depósito diretamente na conta bancária do segurado, no valor de R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), comprovam a condição de sub-rogação da seguradora apelante e os danos reclamados” (sic)

Enfatiza que “no caso em apreço, deveria a concessionária ré/apelada, ônus que lhe cabia para infirmar o nexo de causalidade, apresentar Relatório de Interrupções e/ou Relatório de Oscilação de Tensão Elétrica do período do sinistro noticiado, documentos estes obrigatórios e de acesso exclusivo das concessionárias de energia elétrica porquanto regulamentados pela ANEEL, providência esta que não o fez” (sic).

Defende que
“os fatos são verossímeis e estão devidamente demonstrados pelas provas trazidas com a inicial, bem como aquelas produzidas durante a instrução processual, não sendo os argumentos lançados pela companhia apelada em sua contestação e nas suas contrarrazões, suficientes para afastar a sua responsabilidade ante ao conjunto probatório dos autos” (sic).

Complementa que
“os argumentos lançados pela concessionária ré/apelada sobre eventual excludente de responsabilidade em decorrência de caso fortuito e/ou força maior, não são suficientemente aptos para rechaçar os argumentos e os direitos inequívocos da seguradora autora pleiteado na exordial” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a concessionária/apelada ao pagamento da importância de R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), acrescida de correção monetária pela Tabela do TJ/MT e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso até o efetivo pagamento, além de se determinar a inversão na condenação das verbas de sucumbência e seus demais consectários legais (Id. 170699686)

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 170699690).

O preparo foi recolhido no Id. 171227154

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que HDI Seguros S/A ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com Kelvilyn Franco de Lima, na modalidade residencial.

Informa que no dia 09 de janeiro de 2017, foi comunicado pela segurada a ocorrência de uma oscilação no fornecimento elétrico, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização à segurada no valor de R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos).

A par disso, pugna pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de que o nexo de causalidade não foi comprovado, sendo que o fato se deu por caso fortuito, e condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformada a parte autora/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a concessionária/apelada ao pagamento da importância de R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), acrescida de correção monetária pela Tabela do TJ/MT e juros legais de 1% ao mês, desde o desembolso até o efetivo pagamento, além de se determinar a inversão na condenação das verbas de sucumbência.

Inconformada, a seguradora/apelante interpõe o presente apelo sob o argumento de que no caso em questão não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos ao equipamento do segurado, não tendo a apelada logrado êxito a afastar o nexo de causa entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a seguradora/autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos da sua segurado

Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que o segurado contratou a seguradora/apelante, na data de 03/01/2017,para garantir a reparação dos seus bens, cujo contrato de seguro denominado HDI EM CASA – IBIRAPUERA, está representado pela apólice no 01.045.005.019773.

De acordo com o Relatório Simplificado de Regulação de Sinistro (Id. 62213970) mostra as seguintes conclusões:

“Apólice contratada em nome de Kelvilyn Franco do Lima para a Rua: Rio Branco, no 1001, cidade: Nova Xavantina/MT, vigente de 03/01/2017 a 03/01/2018 para a cobertura contratada de Danos Elétricos com LMI de R$ 8.000,00, 10% com mínima de R$ 450,00. Comprovante de endereço nominal ao antigo proprietário do local e em conformidade com o local do risco contratado em apólice. Evento enquadrado na cobertura de Danos Elétricos, mediante a vistoria realizada e laudo técnico, sendo possível mensurar os prejuízos e analisar os valores reclamados que se encontram dentro das médias de mercado”

Logo, o relatório de sinistro concluiu pela ocorrência de danos elétricos nos equipamentos, em razão de oscilação brusca de tensão, que provocou a queima dos aparelhos eletrônicos pertencentes ao segurado da parte autora, impossibilitando o funcionamento dos mesmos, inclusive, constando que “
não foi encontrado vestígios de queda de raio no local, tratando o evento apenas como danos elétricos
” (sic).

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foi apurado danos no valor de R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização, conforme comprova recibo de indenização em anexo.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A Energisa/recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos, merecendo reforma a sentença impugnada.

In casu
, a empresa segurada teve aparelhos eletrônicos (TV Samsung 55 polegadas e lavadora de roupas 10Kg), descritos na inicial danificados em virtude de oscilação de energia elétrica, atestado pelos Laudos Técnicos (Id. 62213972 e 62213973), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da empresa segurada indenizada, não há outro caminho senão a reforma da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) com os acréscimos legais, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença hostilizada, para condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor R$ 5.943,95 (cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023